Tribunal: TCU
Processo: 005.718/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao TRANSFERENCIAS A ESTADO E MUNÍCIPIOS PBA BRALF, exercício 2010, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1464/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6172/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor, inicialmente, de Valdir Soares da Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força da rubrica "Transferências a Estado e Municípios PBA BRALF", no exercício de 2010, no valor de R$ 63.750,00. O valor atualizado do débito, em 1/1/2024, é de R$ 130.545,20. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 15/2/2018, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a Notificação de Francisco Vagner Pires Coelho (ofício à peça 7 e ciência de recebimento à peça 8), em 15/2/2018, e a Notificação de Valdir Soares da Costa (ofício à peça 10 e ciência de recebimento à peça 11), em 21/5/2021; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 25-28); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, ao interessado e à unidade jurisdicionada; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.718/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valdir Soares da Costa (XXX.863.073-XX). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Uruçuí - PI. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.